Tribunal: TJBA
Processo: 8024055-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024055-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, BARBARA PITANGA ZORDAN

AGRAVADO: SONALI FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
INGRIDE MILENA DOS SANTOS MORAES, ALICE DA CRUZ DE JESUS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEGITIMIDADE DE AMBAS AS DEMANDADAS QUE SOLIDARIAMENTE INTEGRAM O CONTRATO FIRMADO COM A PARTE AUTORA. A INDIVIDUALIZAÇÃO E OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DEVEM SER INICIALMENTE SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
PACIENTE ACOMETIDA DE OBESIDADE MÓRBIDA, LINFEDEMA CRÔNICO E EXTENSAS ÚLCERAS INFECTADAS EM MEMBROS INFERIORES.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
) COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. SERVIÇO QUE ATUA COMO CONTINUIDADE E SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DESCREVEM A GRAVIDADE E COMPLEXIDADE DO QUADRO MÓRBIDO.
MANUTENÇÃO DO BEM DA VIDA ATÉ APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO E DELIBERAÇÃO EXAURIENTE
. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que determinou o custeio e fornecimento imediato de serviço de internação domiciliar, composto por curativos complexos, acompanhamento médico, nutricional e fisioterapêutico para paciente portadora de obesidade mórbida (180 kg) e feridas crônicas graves nos membros inferiores.

II –A análise da alegada ilegitimidade passiva da Agravante deve se restringir à pertinência subjetiva entre os fatos narrados na inicial e a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos autos, a própria Recorrente admite que integra a cadeia de fornecimento, ainda que se apresente apenas como “locadora de rede”. É solidária a responsabilidade de todos aqueles inseridos na cadeia de comercialização, sem prejuízo da individualização das condutas na análise meritória. Preliminar rejeitada.

III – Não se percebe injuridicidade na decisão que determina a cobertura do tratamento de
home care
prescrito pelo médico assistente como continuidade à internação hospitalar.

IV –
A documentação médica evidencia a gravidade do quadro clínico, demandando o manejo especializado de úlceras exsudativas profundas com histórico de infecção severa e necessidade de mobilização técnica, cuidados estes que não se confundem com o mero auxílio cotidiano que pode ser prestado pela família
.

V – A manutenção da assistência domiciliar preserva o paciente de agravamento do quadro mórbido complexo descrito nos relatórios médicos, evidenciando o perigo de dano de incerta reversão e
justificando a concessão da tutela de urgência até o exame exauriente da controvérsia.

Decisão provisória passível de revisão e de responsabilização da parte beneficiada, se acatada a tese defensiva. Priorização do bem da vida. Agravo de Instrumento desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024055-53.2026.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA